Tribunal: TJSP
Processo: 3000095-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Restituição de valores escriturais – ICMS-ST – Creditamento extemporâneo – Atualização monetária – Incide, por analogia à espécie, o disposto no Tema n.o 164/STJ ("É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco") e Súmula n.o 411/STJ ("É devida a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Restituição de valores escriturais – ICMS-ST – Creditamento extemporâneo – Atualização monetária – Incide, por analogia à espécie, o disposto no Tema n.o 164/STJ ("É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco") e Súmula n.o 411/STJ ("É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco") – Precedentes – Decisão mantida, com fundamento nos arts. 926 e 927, inciso III, Código de Processo Civil – Recurso desprovido.